Tribunal: STF
Processo: ARE 1594292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário com agravo quanto à alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e negou seguimento ao apelo quanto às demais matérias, em razão da caracterização de ofensa reflexa à Constituição e do óbice da Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta a existência de questão constitucional autônoma relativa à fundamentação da decisão e à individualização da pena, requerendo o processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo ao STF contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral; (ii) estabelecer se as alegadas violações constitucionais relativas à fundamentação das decisões e à individualização da pena podem ser analisadas sem reexame de fatos e provas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às normas processuais penais, estabelece que a decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral somente pode ser impugnada por agravo interno, sendo incabível agravo dirigido ao STF.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que não cabe recurso à Corte contra decisão que aplica a repercussão geral, devendo a insurgência ocorrer no próprio tribunal de origem.

    A análise da alegada violação ao princípio da individualização da pena demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário.

    A pretensão recursal configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição, pois depende da prévia revisão da aplicação da legislação infraconstitucional.

    A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impede a sua reforma.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.